Tribunal: TJSP
Processo: 2288803-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação e omissão no v. acórdão. Embargada que alega nulidade ante a ausência de intimação de seu patrono para apresentar contraminuta ao recurso de agravo de instrumento. Publicação no DJE onde não constou o nome do patrono da embargada. Nulidade processual absoluta reconhecida. Embargos de declaração prejudicados.